Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se houve omissão ou contradição no acórdão quanto ao cumprimento da liminar e à aplicação das astreintes; e (II) a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para restabelecer a multa cominatória aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconhece que, embora tenha havido movimentação administrativa, a liminar foi cumprida dentro do prazo de 48 horas.
4. A alegação de que o bloqueio judicial foi necessário para o cumprimento da ordem não altera a conclusão de que a obrigação foi tempestivamente atendida.
5. A distinção entre valores bloqueados e multa cominatória não implica descumprimento apto a justificar as astreintes.
6. A expressão “em que pese a demora” não configura contradição, mas reconhecimento da tramitação administrativa sem prejuízo ao prazo judicial.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reapreciação de provas.
8. Ausente vício que justifique efeitos modificativos ou restabelecimento das astreintes, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. O cumprimento da liminar dentro do prazo judicial afasta a incidência de astreintes, ainda que tenha havido bloqueio judicial para viabilizar a obrigação. 2. A expressão 'em que pese a demora' não configura contradição quando a obrigação é cumprida no prazo fixado."
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 537, 1.022, I e II, e 1.025; e CDC, art. 14.